Tribunal: TJPA
Processo: 0801944-67.2021.8.14.0045
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801944-67.2021.8.14.0045

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO-PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE REDENCAO, ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIMENTO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA MANTIDO OS TERMOS DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de remessa necessária de sentença que reconheceu a imunidade tributária da Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (Aselc), entidade de assistência social sem fins lucrativos, em relação ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados às suas finalidades essenciais.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a associação autora cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal e nos artigos 9º, IV, "c", e 14 do Código Tributário Nacional (CTN) para o gozo da imunidade tributária.

III. Razões de decidir.

3. A imunidade tributária das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos visa proteger direitos fundamentais e promover a justiça social, conforme previsto na Constituição Federal, artigo 150, VI, "c".
4. A Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (Aselc) demonstrou cumprimento dos requisitos legais exigidos pelo Código Tributário Nacional, notadamente a não distribuição de lucros, a aplicação integral de seus recursos em território nacional para a manutenção dos seus objetivos institucionais e a regularidade de sua escrituração contábil.
5. A jurisprudência deste Tribunal confirma o entendimento de que, satisfeitos os requisitos legais, a imunidade deve ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese.

6. Remessa necessária conhecida e mantidos os termos da sentença.
Tese de julgamento: "É devida a imunidade tributária a entidade de assistência social sem fins lucrativos que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 150, VI, 'c', da Constituição Federal e nos artigos 9º, IV, 'c', e 14 do Código Tributário Nacional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, arts. 9º, IV, "c", e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805629-23.2021.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0022160-78.2016.8.14.0006, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezesseis a vinte e três de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente/Vogal) Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em

face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ajuizada pela
ASSOCIAÇÕES DE SAÚDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA (ASELC)
em desfavor do
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO,
que julgou procedente o pedido formulado na demanda, nos seguintes termos (id nº 19978810):

“
Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
pedido contido na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, para: a) reconhecer que a autora faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c” da CF, em relação aos IMPOSTOS de competência municipal (IPTU, ISSQN e ITBI); b) declarar a inexistência de débitos de eventuais impostos de competência municipal lançados nos cinco anos anteriores à propositura da ação e que tenham vencido no curso do processo; c) declarar que a autora faz jus à repetição de indébito, relativos a eventuais impostos de natureza municipal, que tenha promovido o pagamento nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação e vencidos no curso do processo.

Mantenho os efeitos da tutela de urgência já deferida pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará (id. Num. 95405271 - Pág. 10), no sentido de manter a suspensão da exigibilidade dos impostos municipais (IPTU, ISSQN e ITBI).

Quanto à correção monetária e aos juros, em atenção ao disposto no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, deve haver a incidência de correção monetária pelo IPCA-E contados do pagamento da exação. Juros a partir da citação com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997). Já a partir de 09 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3º da EC 113/2021, no sentido de ser aplicada a SELIC como índice de juros e de correção monetária, uma única vez.

Indefiro o pedido de gratuidade da autora, tendo em vista a ausência da comprovação de hipossuficiência financeira, ainda que de associação.

Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais, das quais é isenta.

Condeno a requerida ao pagamento de honorários de sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, observadas as faixas do art. 85, § 3º do CPC.

Processo sujeito à remessa necessária, por isso, independentemente da interposição de recurso voluntário, determino a remessa do processo ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
”

Na peça de ingresso (id. nº 19978756), a autora afirma que é entidade de assistência social, sem fins lucrativos, enquadrada como Organização Social de Saúde (OSS) pelo Decreto nº 2.104/2018 e que administra o Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA) no município de Redenção/PA.

Afirma ainda que todos os seus recursos são direcionados para o serviço de assistência à saúde nos estabelecimentos hospitalares, com a devida prestação de contas à Secretaria de Saúde Pública (Sespa) e auditado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA).

Explica que, contudo, mesmo preenchendo os requisitos para imunidade tributária, a associação está sendo indevidamente cobrada por impostos municipais, por exemplo Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), daí porque buscou obter um provimento judicial no sentido de que fosse reconhecido o seu direito à imunidade tributária e que fosse condenada a parte ré a restituir os valores indevidamente cobrados nos últimos cinco anos, contados a partir do ajuizamento da ação, requerendo, ainda, a gratuidade judiciária.

Em apreciação sumária dos autos, o juízo se reservou para apreciar os pedidos após a contestação, bem como indeferiu o pedido de gratuidade.

Irresignada, a Associação interpôs recurso de Agravo de Instrumento nº 0806250-20.2021.8.14.0000 para pleitear a concessão da gratuidade, sendo o recurso provido (id nº 19978799).

Na contestação (id. nº 19978788), a Fazenda Pública alegou, em preliminar de mérito, a indevida concessão do benefício da gratuidade. No mérito, sustenta a inexistência do direito à imunidade tributária, requerendo, por fim, a improcedência do pedido constante da exordial.

Em manifestação à contestação, a requerente pediu o prosseguimento do feito.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido para declarar a imunidade tributária e dar procedência aos demais pedidos requeridos na exordial, com a repetição de indébito de eventuais valores pagos, sendo retirado o benefício da gratuidade judiciária.

Não houve interposição de recurso voluntário, conforme certidão inserida no id. 19978811.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, se absteve de intervir, em razão da ausência de preenchimento dos requisitos para sua atuação.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária e passo à sua análise.

Conforme relatado, a controvérsia da presente demanda cinge-se em definir se a Associação autora da presente ação preenche os requisitos legais para o reconhecimento da sua imunidade tributária.

Prefacialmente, cabe consignar que a imunidade das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, protege direitos sociais de suma relevância, como os direitos à educação, à saúde, ao livre desenvolvimento da personalidade e à assistência social.

Essas instituições desempenham um papel essencial na nossa sociedade, atuando ao lado do Estado na concretização dos direitos fundamentais, que o poder público não logra realizar de forma satisfatória. Suprem deficiências da atuação estatal, contribuindo, assim, para alcançar objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, como a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais (artigo 3º, I e III, da CF).

São essas finalidades que devem nortear a definição do alcance da imunidade do art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, cujos termos restam assim vazados:

Art. 150.
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
(grifei)

A Carta Constitucional é clara ao prescrever, portanto, que o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades essenciais das entidades mencionadas estão acobertados pela imunidade tributária, mas depende de prova o preenchimento dos requisitos constantes dos arts. 9º e 14 do Código Tributário Nacional (CTN).
in verbis
:

Art. 9° É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV - cobrar imposto sobre:

(...)

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;

(...)

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Observa-se que os requisitos previstos pelo legislador complementar, são três:

a) não-distribuição de lucro ou patrimônio, a qualquer título;

b) aplicação integral dos recursos, no país, na manutenção dos objetivos institucionais, sendo proibida a remessa para o exterior;

c) escrituração regular e cumprimento de obrigação acessória.

Pois bem, o Estatuto Social da Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (Aselc) inserido no id nº 19978757, em seu art. 1º, define o seguinte:

Art. 1º - A Associação De Saúde, Esporte, Lazer E Cultura também designada pela sigla “ASELC", fundada em 05/06/2006, é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, de carácter social e assistencial, com duração indeterminada, com sede localizada na Avenida Duque de Caxias, 394 - Ed. Centro Comercial Belém, sala 403, bairro do Marco, Belém-PA, cep 66.093-026, inscrita no CNPJ sob o nº 09.055.340/0001-94, constituída em conformidade com a Lei Federal nº 9.637, de 15/05/1998 e a Lei Estadual do Pará nº 5.980, de 19/07/1996, para atuar como Organização Social - O.S.

No caso, nota-se que a associação é uma instituição permanente, voltada à realização de fins sociais, sem fins lucrativos, e que satisfaz as exigências legais para fazer jus à isenção pretendida, inclusive verifico que, como entidade de assistência social, não distribui seus resultados a qualquer título, conforme previsão no § 1º do art. 27 de seu Estatuto Social,
in verbis
:

Art. 27...

§1º. É vedada a distribuição de bens ou de parcelas do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da Associação, se não for destinada à execução de suas atividades.

Ademais, nos termos do art. 28 também do Estatuto Social citado, as rendas auferidas pela associação são aplicadas integralmente no território nacional para a manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais:

Art. 28. Os superávits financeiros da ASELC serão investidos na expansão dos serviços e desenvolvimento das atividades executadas pela Associação.

Além disso, ainda mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade necessária, conforme se observa nos documentos contábeis anexados aos autos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado no sentido de que a autora faz jus ao benefício pretendido, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "C" DA CF E ART. 14 DO CTN. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar o preenchimento dos requisitos da medida de urgência concedida na origem, que determinou ao Agravante que se abstenha de apreender as mercadorias descritas na petição inicial, em decorrência da imunidade tributária conferida à Agravada.

2. Os artigos 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal e 14 do CTN conferem imunidade tributária às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos. A imunidade constitui uma forma de incentivo a essas instituições, diante do bem comum a que se destinam suas atividades. A intenção legislativa de imunizar seu o patrimônio, rendas ou serviços, justifica-se na medida em que esses elementos são fundamentais na concretização dos seus objetivos.

3. O acervo probatório indica que a agravada é entidade de assistência social, que não distribui parcela de patrimônio ou renda e não tem fins lucrativos, bem como possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), sendo assim, há presunção da imunidade a seu favor, o que impõe a manutenção do deferimento da medida de urgência.

4. Não há o esgotamento do objeto da ação na forma alegada pelo Recorrente, haja vista que a ação originária objetiva o reconhecimento da imunidade tributária alegada pela Recorrida, ao passo que a decisão agravada deferiu apenas a abstenção em relação à entrega, desembaraço aduaneiro e a circulação dos bens.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.”.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805629-23.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSITÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PROTOCOLO DE PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO. CARACTERIZADO. PRESUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
In casu restou caracterizada à validade da certificação da entidade como beneficente de assistência social, no período de 01.02.2010 até 31.12.2012, e que houve o protocolo de renovação, respectivamente, em 28.06.2012 e 26.06.2015, para o triênio 2013/2015, mas
os referidos pedidos de renovação não foram apreciados até o ajuizamento da ação, ensejando a validação da Certificação anterior até a decisão sobre os requerimentos protocolados, na forma do art. 24, §2.º, da Lei n.º 12.101/2009, para efeito de reconhecimento da imunidade tributária da apelada, na forma do art. 150, VI, "c", da CF. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022160-78.2016.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023) (grifei)

Sendo assim, acertado o entendimento adotado pelo juízo de 1º grau na sentença, pelo que deve ser esta mantida.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença proferida na íntegra.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/09/2024